Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petições nos 131.807/2023; 5205/2024 e 29.017/2024: trata-se de petições apresentadas pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e pela Defensoria Pública da União (DPU), com pedidos relacionados à Terra Indígena Yanomami. Com base nas violações de direitos fundamentais dos Yanomami, a APIB e a DPU requerem: (i) o fechamento do espaço aéreo; (ii) a adoção de medidas de intensificação das operações de combate ao garimpo nos núcleos que ainda persistem; (iii) a elucidação das denúncias expostas quanto à violação do espaço aéreo sobrejacente ao território Yanomami pelo Ministério da Defesa; (iv) a apresentação de um projeto de reforma e adequação da estrutura física da CASAI Yanomami com cronograma das etapas do projeto; (v) a apresentação de um plano concreto e efetivo, de curto, médio e longo prazo, com protocolo definido para a entrega equânime de cestas básicas nas comunidades remotas e identificadas com os maiores índices de desnutrição e óbitos relacionados à insegurança alimentar.



    2. Em 05.03.2023, homologuei o Plano Operacional apresentado pelo Governo Federal para o combate ao garimpo e a proteção da comunidade na Terra Indígena Yanomami. Trata-se de plano mais detalhado do que os anteriormente apresentados, que prevê um conjunto de ações de maior intensidade, tanto no uso de equipamentos, como de ações de repressão, investigação e inteligência contra os invasores, como no suporte às populações tradicionais.



    3. Tendo em vista a recente homologação do referido plano, entendo que o momento recomenda deferência judicial em relação às decisões administrativas adotadas pelo Governo Federal em combate à crise na TI Yanomami. O deferimento de medidas complementares neste momento poderia desorganizar a atuação do governo que foi planejada por esforço conjunto entre diferentes Ministérios. 



    4. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados nas petições nos 131.807/2023; 5205/2024 e 28.017/2024, tendo em vista a recente homologação do Plano Operacional da TI. Registro que esse indeferimento não obsta a formulação de novos pedidos caso o referido plano não apresente resultados efetivos em prazo razoável.



          Publique-se.



          Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator